Tribunal: TJSP
Processo: 1005581-04.2021.8.26.0079
Classe: Apelação Cível / Evicção ou Vicio Redibitório
Órgão julgador: Daise Fajardo Nogueira Jacot
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de lancha usada. Alegação de vício oculto constatado logo após a aquisição do bem. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo no mérito pela improcedência da Ação. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Juiz, principal destinatário da prova,

Ementa:
*AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. Compra e venda de lancha usada. Alegação de vício oculto constatado logo após a aquisição do bem. SENTENÇA de parcial procedência. APELAÇÃO da Empresa ré, que pede a anulação da sentença por cerceamento de defesa, insistindo no mérito pela improcedência da Ação. EXAME: Cerceamento de defesa não configurado. Juiz, principal destinatário da prova, que detém o livre convencimento. Aplicação do artigo 371 do Código de Processo Civil. Caso que versa relação de consumo, sujeito portanto às normas do Código de Defesa do Consumidor. Lancha fabricada no ano de 2011. Aquisição do bem no mês de outubro de 2020. Adquirente que foi surpreendido com a cientificação de diversos vícios logo após a tradição. Reembolso pelos desfalques correspondentes aos reparos realizados na lancha que se mostra mesmo de rigor ante as circunstâncias específicas do caso concreto, reveladas pelo acervo probatório. Padecimento moral indenizável não configurado. Ausência de ato omissivo ou comissivo ilícito por parte da ré que tenha gerado violação a direito de personalidade do autor, apto a ensejar o dever de indenizar. Sentença parcialmente reformada. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.*